Tribunal: STF
Processo: AI 539502
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
1. Recurso extraordinário interposto via fac-símile, sem
apresentação, no traslado, da cópia dos respectivos originais. Não
comprovada, portanto, a observância do requisito previsto no art.
2º, caput, da Lei 9.800/99.
2. Segundo reiterada orientação desta
Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na instância ad
quem.
3. Agravo regimental improvido.